Tribunal: STF
Processo: RHC 271432
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.051.382/SC, nos termos da seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS PELO MESMO DELITO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de condições objetivas, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso.
2. O valor ínfimo da res furtiva, por si só, não atrai a aplicação do princípio da insignificância, assim como a restituição do bem à vítima não constitui motivo suficiente para a sua aplicação, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.205 do STJ, sendo necessário analisar as circunstâncias do caso concreto, como a habitualidade delitiva do agente.
3. No caso, a agravante ostenta condenações criminais pelo mesmo delito, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental improvido (doc. 66).

Neste recurso ordinário, sustenta-se

Inicialmente, cabe elucidar que todo este custoso processo criminal, que onera o erário e toma tempo de muitos servidores públicos, foi instaurado para apurar a subtração de 1 chaleira elétrica, avaliada em R$ 149,00, ou seja, equivalente a, aproximadamente, 13,55% do salário mínimo vigente à época dos fatos (1.100,00), integralmente restituída à vítima (loja Koerich) e não gerou nenhum transtorno social.
[...]
Como se vê, o STJ afastou o reconhecimento da atipicidade da conduta por se tratar de res furtiva avaliada em valor superior a 10% do salário mínimo e por possuir a Paciente processos em curso e registros policiais.
O fato de a Paciente possuir processos em curso/registros policiais não tem o condão de demonstrar sua suposta propensão ao crime.
Primeiro, porque a simples invocação genérica da existência de processos e registros, sem indicar a circunstância de todos os crimes, a data e o contexto dos delitos, nem mesmo a fase processual de cada feito, e, principalmente, sem a indicação de nenhuma correlação concreta com o crime ora apurado, não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
Segundo, porque sem formação da culpa, esses processos e registros são irrelevantes se considerada a presunção de inocência, postulado que originou o Enunciado da Súmula 444 do próprio STJ.
Aliás, se processos em curso não se prestam sequer a agravar a pena do réu reconhecidamente culpado (STJ, Súmula 444), a fortiori, registros criminais também não podem jamais transformar uma conduta materialmente atípica em criminosa (doc. 76, pp. 3-4).

Ao final, busca-se “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver a Paciente da imputação do crime de furto, dada a atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III). (Doc. 76, p. 6).

Antes de analisar o mérito deste recurso ordinário, entendi necessário receber prévias informações do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital — Florianópolis/SC, relativamente à condenação da ora recorrente nos autos da Ação Penal n. 5044183-87.2022.8.24.0023/SC (doc. 99), que as prestou por meio de despacho proferido nesta data (doc. 101).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

Em suas informações, o juízo de primeiro grau esclareceu que a condenação ora questionada — relativa ao Processo n. 5044183-87.2022.8.24.0023/SC — transitou em julgado em 11/12/2025, com baixa definitiva dos autos à origem em 16/1/2026 (doc. 101, p. 6).

Com o fornecimento da chave de acesso aos referidos autos, verifiquei, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, que, por decisão proferida em 12/1/2026, foi declarada a extinção da punibilidade da recorrente, em razão de indulto concedido nos autos da execução penal n. 8000357-86.2024.8.24.0023/SC, nos seguintes termos:

Vistos etc.
Cuida-se de processo de execução criminal em que figura como reeducando LINDA SAFIEDDINE, em que se perquire a possibilidade de concessão do indulto natalino. Foi aberta vista ao Ministério Público.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório do necessário.
Fundamento e decido.
Trata-se de incidente de indulto que encontra seu legal fundamento no Decreto n.º 12.790/25.
Prevê o art. 9º, II, do Decreto n.º 12.790/25:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
II - à pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;
[...]
§ 2º Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para:
I - pessoas maiores de sessenta anos de idade;
A apenada foi condenada por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e teve reconhecida a reincidência.
Contava com 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena cumprida em 25/12/2025, conforme se infere da linha do tempo/indulto e comutação.
Desta feita, tendo a apenada sido condenada a 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 16 ( dezesseis) dias de reclusão, e considerando que cumpriu 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena até a data de 25/12/2025, por certo que havia cumprido o lapso temporal necessário à concessão do benefício em análise, a saber, 1/4 (um quarto) da pena imposta, já considerada a redução do lapso temporal, uma vez que se trata de apenada com mais de 60 (sessenta) anos de idade.
Friso ainda que a reeducanda não cometeu nenhuma falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes à publicação do decreto presidencial.
Isto posto, com base no art. 9º, II, e § 2º, I, do Decreto n.º 11.846/23, defiro o benefício do indulto a LINDA SAFIEDDINE e, em consequência, julgo extinta a punibilidade em relação aos fatos delitivos em relação ao qual sofreu condenação nas ações penais autuadas sob os n.º 5112353-77.2023.8.24.0023, n.º 5098653-05.2021.8.24.0023, n.º 5007553-92.2024.8.24.0045, n.º 5017355-45.2021.8.24.0005, n.º 5025681-03.2022.8.24.0023, n.º 5022431-50.2021.8.24.0005 e n.º 5044183-87.2022.8.24.0023, o que faço fulcrada no art. 107, II, do Código Penal.
Comunique-se ao juízo da condenação.
Publicação e registro eletrônicos.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se (grifei).

Ainda que a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha ocorrido em 10/11/2025 (doc. 2), quando a paciente ainda sofria os efeitos da condenação, entendo que incide, no caso, mutatis mutandis, a Súmula 695 desta Suprema Corte, que assim dispõe: “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Diante da manifesta inadmissibilidade do presente recurso ordinário, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos, independentemente de publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator